Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA DETRAÇÃO. RECAMBIAMENTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado alegando omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quanto à análise da progressão de regime, sustentando erro no Relatório de Situação Processual Executória (RSPE) e prisão ilegal devido à detração mal calculada, além de questionar a ordem de recambiamento do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso devido a erro no cálculo da detração; e (ii) avaliar a legalidade da decisão judicial que determinou o recambiamento do paciente, em face das suas circunstâncias pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo de recurso de agravo em execução, sendo seu objetivo apenas coibir restrições ilegais ou abusivas à liberdade de locomoção.
4. O Magistrado de origem corrigiu o erro material apontado no RSPE, mas entendeu que o requisito objetivo para a progressão de regime não foi alcançado, o que deve ser apurado em recurso próprio, não cabendo tal discussão no âmbito do Habeas Corpus.
5. Quanto ao recambiamento, verifica-se que este se encontra suspenso, aguardando a juntada de comprovantes pela Defesa sobre a vaga no estabelecimento prisional e anuência do Juízo de execução penal da Comarca de Florianópolis, devendo-se, portanto, suspender o recambiamento até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida após o prazo concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
7. O Habeas Corpus não substitui o recurso de agravo em execução, sendo inadmissível para discutir mérito ou reexaminar provas, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
8. É cabível a suspensão do recambiamento do paciente até o trânsito em julgado de decisão que confirme a admissibilidade de cumprimento da pena na localidade em que se encontra segregado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.12.2019; STJ, HC 535.063, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.10.2020; TJDFT, HC 07199378020238070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023.